Tribunal: TCU
Processo: 017.611/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1082/2017-TCU-Plenário, Sessão de 24/5/2017 (TC-034.621/2016-4), em razão de auditoria de conformidade realizada no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren-MA), a fim de avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados nos exercícios de 2012 a 2014.

Inteiro teor:
Acórdão 13266/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 11252/2023-TCU-Primeira Câmara , para que: No item 9.6.: Onde se lê : (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:" Leia-se: (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: No item 9.7.: Onde se lê : "9.7. aplicar às Sras. Célia Maria Santos Rezende e Cláudia Maria Garcia Pinheiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de" (...) Leia-se: 9.7. aplicar, individualmente , às Sras. Célia Maria Santos Rezende e Cláudia Maria Garcia Pinheiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de (...) 1. Processo TC- Processo 017.611/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Célia Maria Santos Rezende (XXX.328.263-XX); Cláudia Maria Garcia Pinheiro (XXX.717.953-XX); Janette Santos Alves (XXX.038.583-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mayara Kelly Saraiva Ribeiro Neves (17.339/OAB-MA) e Fernando da Costa Neves (15.113/OAB-MA), representando Janette Santos Alves; Eduardo Ayoub Bastos (4.883/OAB-MA) e Juliana Araújo Almeida Ayoub (7.386/OAB-MA), representando Milene Barreto Brito de Oliveira; Delcio Rodrigues e Silva Neto (13154/OAB-MA), representando Célia Maria Santos Rezende; Antônio José Garcia Pinheiro (5.511/OAB-MA), representando Cláudia Maria Garcia Pinheiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.